Tribunal: TJDFT
Processo: 0747723-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747723-07.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER LUCIO DE LIMA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VAGNER LÚCIO DE LIMA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em desfavor de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.: O autor, na petição retro, reitera o pedido de gratuidade de justiça já indeferido pela decisão de id 72899482, juntando novos documentos que comprovariam os seus elevados gastos, pugnando pela reconsideração do decisum. Razão não lhe assiste. Inicialmente, salienta-se que os documentos novos juntados para concessão da gratuidade de justiça já indeferida tem de estar aptos ao convencimento indubitável, não sendo possível qualquer margem para dúvida. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federa dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 98 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta, necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade. A simples alegação não é suficiente para o deferimento do benefício. Nessa senda, é permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Logo, o pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Na hipótese vertente, o embargante acosta aos autos relatório médico informando a guarda provisória de criança para fins de adoção, bem como laudo médico que indica a necessidade de acompanhante e tratamento regular de segunda à sexta-feira por equipe multidisciplinar em virtude de autismo infantil. Junta também planilhas de gastos, cópias de extratos bancários, contas de luz, IPVA, de escola, de universidade, da declaração de imposto de renda, etc. Dos documentos trazidos aos autos, contudo, não estão demonstradas quaisquer despesas efetuadas pelo embargante aptas a subsidiar, de forma inconteste, a alegada hipossuficiência econômica. Repise-se que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, em face do efetivo aumento de despesas. Isso, porém, não restou comprovado no processo, se comparado aos altos rendimentos auferidos mensalmente pelo autor, consoante contracheques anexados, que revelam capacidade financeira de suportar as despesas cotidianas, inclusive as processuais e honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Inexistindo nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a alegada hipossuficiência pela parte autora, forçoso se mostra a manutenção do indeferimento do benefício, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de a peticionária arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. (...) Apelação Cível provida.” (Acórdão 1228003, 07036913020198070006, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. (...) 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, portanto, o benefício da gratuidade da justiça aos apelados. Ante o exposto, mantenho a decisão de id 72899482, que indeferiu a gratuidade de justiça. Aguarde-se o decurso do prazo concedido ao autor para recolhimento das custas iniciais, conforme expediente processual. Ao CJUVETECA para tornar sigilosos os documentos anexados pelo autor (id's 73451877 até 73454459), com acesso restrito às parte e seus procuradores. O Agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Salienta que não houve prévia intimação para comprovação do preenchimento dos pressupostos do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. Consulta ao andamento do processo mostra que a decisão agravada foi proferida em 23/09/2020 (ID 72899482) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 25/09/2020 (ID 73135377), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 04/11/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado pelo Agravante no dia 29/09/2020 (ID 73451874) não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015). Note-se que nas razões recursais o Agravante impugna exatamente os fundamentos do primeiro decisum (ID 72899482), circunstância que evidencia que a única decisão recorrível é aquela que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. O curso do processo ocorreu de forma equivocada, uma vez que os presentes embargos ainda não foram recebidos. Recebo, no mais, a emenda substitutiva de id 69237619. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, a matéria tratada possui matriz constitucional. Entretanto, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, prevê que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, de modo a contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Desse modo, necessária a comprovação da situação de miserabilidade econômica, sendo que tal exegese emana da própria Constituição Federal que autoriza o magistrado a indeferir o pedido de gratuidade de justiça, caso existam fundadas razões para negar o benefício. Nesse sentido, dispõe o art. 99, §2o, do CPC: "§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.". Confira-se, a propósito, a jurisprudência do C. STJ: PLANO DE SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. PLANO DE SAÚDE STANDARD (PLANO-REFERÊNCIA). IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO A UM ÚNICO HOSPITAL OU CLÍNICA. POSSIBILIDADE. 1. O "STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.'(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)" (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018). (...) (AgInt no AREsp 1596535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020, Grifos nossos) Nessa perspectiva, da análise dos comprovantes de rendimentos e demais trazidos pela parte autora (id 65215194), verifica-se a inexistência da situação de miserabilidade financeira que a impeça de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. Ao contrário, visto que a parte demonstrou capacidade financeira ao ser aprovada por instituição financeira para celebração de contrato de financiamento, no valor de R$ 108.384,53, sendo indício de capacidade econômica. Assim, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça ao embargante, pelo que determino o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de rejeição liminar. A decisão que apenas manteve o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 74181843) não reabriu o conduto recursal bloqueado pela preclusão, de maneira que é indisputável a intempestividade do recurso interposto depois de escoado o prazo legalmente estipulado. A propósito, assentou este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (AGI 2016.00.2.042714-9, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe: 10/05/2017). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 05 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator